Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-64.2024.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001364-64.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WB FRIGORIFICO LTDA - CNPJ: 26.953.381/0001-17 (APELADO), PRISCILA ANDRADE ZILIANI - CPF: 046.470.641-66 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e consumidor. apelação cível. transferência de titularidade de unidade consumidora. alegação de sucessão empresarial não comprovada. revelia. dano moral configurado. redução do valor indenizatório.
recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1.
Recurso de
Apelação Cível interpost
o

em virtude da
sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, na qual foi determinada a transferência da titularidade de unidade consumidora e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
, com fundamento na revelia da ré e na ausência de comprovação de sucessão empresarial.

ii
. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a revelia da parte
Requerida
impede a análise das provas e fundamenta a procedência dos pedidos; (
ii
) estabelecer se há elementos suficientes para caracterização de sucessão empresarial, legitimando a negativa de transferência da titularidade da unidade consumidora; (
iii
) determinar se há direito à indenização por danos morais, bem como a adequação do valor fixado.

iii
. razões de decidir

3. A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, acarreta a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial quando não contestados tempestivamente, salvo quando envolver matéria de direito ou provas nos autos em sentido contrário.

4. A simples alegação de continuidade da atividade no mesmo endereço e de eventual vínculo entre sócios não é suficiente para caracterizar sucessão empresarial, sendo imprescindível a comprovação da transferência do fundo de comércio e da responsabilidade pelas obrigações da empresa anterior.

5. A negativa de transferência de titularidade com base em sucessão não comprovada contraria a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, não sendo legítima a exigência de quitação de débito pretérito pela nova locatária do imóvel.

6. A recusa injustificada à prestação de serviço essencial a pessoa jurídica caracteriza dano moral, uma vez que compromete sua honra objetiva, reputação e credibilidade no mercado.

7. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
diante das circunstâncias do caso concreto.

iv
. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A revelia decorrente da
falta
de contestação tempestiva acarreta presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, salvo quando a matéria for exclusivamente de direito ou houver prova em sentido contrário.

2. A sucessão empresarial exige prova da transferência do fundo de comércio e da responsabilidade pelas dívidas, não se caracterizando apenas pela continuidade da atividade no mesmo endereço ou por indícios frágeis de vínculo societário.

3. A recusa injustificada na prestação de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, enseja reparação por dano moral à pessoa jurídica.

4. A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando o valor fixado em primeiro grau se mostrar excessivo.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344; CDC, art. 2º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 346, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR, RAI 0041728-34.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luciano Campos de Albuquerque, j. 13.02.2023;

TJCE, AC 0020044-80.2019.8.06.0115, Rel. Des.
Heraclito
Vieira de Sousa Neto, 1ª Câmara Direito Privado, j. 03.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto

pela
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por
WB Frigorífico Ltda.

O
Juiz
a quo

decretou
a revelia
da Requerida, j
ulgou parcialmente procedentes
a pretensão autoral
, confirm
ou
a
decisão
liminar deferida,
e

d
etermin
ou
que a Requerida efetue a transferência da titularidade da unidade consumidora no prazo de 15 (quinze) dias.
Além disso
, condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais, no
valor
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária, pelo INPC, a contar do arbitramento.

Por fim, fixou os honorários advocatícios em 15%

do valor da condenação, a serem suportados
pela
Requerida.

Em suas razões recursais,
a Apelante alega que
os efeitos da revelia são relativos e não implicam automática procedência da demanda, devendo o juízo considerar as provas dos autos
.

Afirma que
há sucessão empresarial entre a
Apelada
e a empresa devedora (Frigorífico Vale Alimentos), com continuidade da atividade, uso de mesma estrutura e sócio oculto comum, o que legitima a negativa de transferência de titularidade da unidade consumidora, nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021
.

Aduz que
não houve comprovação de abalo à imagem da
Apelada
, sendo indevida a indenização por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID.

325926409
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

WB Frigorífico Ltda.
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral em face da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Na petição inicial, a Autora explicitou que
em 01/11/2023
celebrou

C
ontrato de
L
ocação de uma
propriedade
, com planta frigorífica,
localizada no Sítio Sobradinho,
no Distrito da Passagem da Conceição,
em Várzea Grande/MT
.

Assim,
para
iniciar suas atividades comerciais

a
A
utora solicitou junto à
R
equerida, por meio de engenheiro contratado
(
Heber Salomão
)
, a transferência da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica n
.
6/1227411-4, que estava registrada em nome da empresa anterior (
Frigorífico Vale Alimentos Ltda
.). A solicitação foi formalizada em 29
/11/2023
(
Protocolo n. 14392456
)

e deferida em 29
/12/2023
, com emissão de ordem de serviço

n.
159681984

para religação no prazo de 5 dias úteis.

Seguiu dizendo que, inobstante a
formalização e assinatura do
Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD n
.
2506/2023/DESC – GRUPO A/ENERGISA MT

Processo n
.
70700.0015745/2023
,
Documento n
.
00795.002984/2023
)
, a
R
equerida não efetivou a transferência
e não
religou a energia elétrica, mesmo após diversas tentativas de contato da
A
utora.

Em resposta posterior (Carta 71/2024), a
R
equerida indeferiu a alteração de titularidade, sob o argumento de sucessão empresarial, com base na continuidade da atividade econômica no local.

A
A
utora
afirmou
que não sucedeu juridicamente a empresa anterior, pois são pessoas jurídicas distintas, com sócios diferentes, e que a locação do imóvel não caracteriza aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento.

Sustent
ou
que a exigência da
R
equerida é abusiva e contrária às normas da ANEEL e do Código de Defesa do Consumidor, resultando em prejuízos materiais e impossibilidade de funcionamento do frigorífico por ausência de fornecimento de energia.

Com base nesses argumentos
, requer
eu

a
transferência da titularidade da unidade consumidora e restabelecimento do fornecimento de energia, além de indenização por dano moral
,
no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

Na contestação, a Requerida
sustentou que
a
A
utora não é consumidora final, mas sim
insumidora
de energia, o que afasta a aplicação do CDC.
Aduziu que a
negativa de transferência de titularidade se baseia na existência de sucessão empresarial entre a
A
utora e a empresa devedora, configurando tentativa de fraude. Invoc
ou
a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que autoriza a exigência de quitação de débitos nesses casos. Defende
u
a licitude de sua conduta, nega a existência de danos morais e requer produção de provas para comprovar a sucessão.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo

consignou que, regularmente citada, a Requerida deixou de apresentar contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia, com a consequente presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial.
J
ulgou parcialmente procedentes
a pretensão autoral
, confirm
ou
a liminar anteriormente deferida,
e

d
etermin
ou
que a Requerida efetue a transferência da titularidade da unidade consumidora no prazo de 15 (quinze) dias.

Além disso
, condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária, pelo INPC, a contar do arbitramento.

Por fim, fixou os honorários advocatícios em 15% do valor da condenação, a serem suportados
pela
Requerida.

Neste Recurso de Apelação Cível,
Energisa Mato Grosso – Distribuidora
d
e Energia S
.
A
.

alega que
os efeitos da revelia que lhe foram aplicados são relativos e não implicam, automaticamente, a procedência dos pedidos iniciais, devendo o juízo considerar as provas constantes dos autos e a matéria de direito para formar seu convencimento, nos termos do art. 344 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta
a
configuração inequívoca de sucessão empresarial entre a empresa devedora (
Frigorífico Vale Alimentos Ltda
.
) e a
Recorrida
, tendo em vista a continuidade da mesma atividade econômica (frigorífico para abate de bovinos), o uso do mesmo endereço físico, os mesmos dados de contato (telefone e e-mail), e a existência de vínculo societário dissimulado entre ambas, por meio da figura de
Anastacio Candia Filho
, apontado como sócio oculto.

Argumenta, nesse contexto, que a negativa administrativa da alteração de titularidade foi legítima, amparada na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 346, §1º, que permite à distribuidora condicionar o atendimento ao pagamento de débitos preexistentes, quando verificada a continuidade da exploração da atividade econômica por outra pessoa jurídica.

A
A
pelante
,
ainda
,
denuncia a existência de fraude à credora, consistente na utilização de empresa “laranja” com o único intuito de se esquivar de uma dívida superior a R$ 220.000,00
(duzentos e vinte mil reais)
, vinculada à unidade consumidora, bem como menciona episódios de furto de energia elétrica praticados no local, devidamente documentados mediante laudos da POLITEC e boletins de ocorrência, os quais comprovariam a má-fé da parte autora.

No que tange aos danos morais, sustenta a inexistência de qualquer conduta ilícita de sua parte, bem como a impossibilidade de concessão de indenização à pessoa jurídica sem a comprovação efetiva de abalo à sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado.

D
e forma subsidiária, pleiteia a minoração do valor arbitrado, alegando que o montante fixado é excessivo, desproporcional às circunstâncias do caso e dissociado da extensão do suposto dano experimentado.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Pelo que se denota, a
controvérsia envolve, essencialmente, a questão da revelia da Apelante e a caracterização ou não de sucessão empresarial, bem como a legalidade da negativa de transferência de titularidade da unidade consumidora e a consequente indenização por danos morais.

Em relação aos efeitos da revelia,
extrai-se dos autos que
a Apelante foi regularmente citada, tendo ciência do prazo de 15 dias para apresentar contestação, conforme registrado n
o Termo de
audiência de conciliação realizada em 01/04/2024.

No entanto
, até a data de 20/06/2024, quando se certificou o decurso do prazo, não houve o protocolo da contestação. A defesa somente foi apresentada em 08/10/2024, demonstrando desrespeito ao prazo processual.

O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que, na hipótese de não apresentação de contestação, os efeitos da revelia são operados, implicando na presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, salvo se a matéria discutida for de direito (art. 344, CPC).

Assim, a Apelante não pode se eximir da consequência de sua inércia processual, sendo certo que a revelia não impede o
J
uiz de examinar as provas constantes nos autos, mas restringe a sua atuação no que tange à contestação dos fatos narrados pela parte autora.

Nesse contexto, a não apresentação tempestiva da contestação implica na presunção de veracidade dos fatos que a autora narrou na inicial, razão pela qual não há como acolher os argumentos recursais que pretendem infirmar a sentença com base na alegação de que o
J
uiz deveria ter analisado todas as provas no sentido de relativizar
a
revelia.

No que se refere à
transferência da titularidade da unidade consumidora
, a Apelante
justifica
a negativa na
existência de sucessão empresarial entre a Apelada e a empresa devedora, Frigorífico Vale Alimentos Ltda., com base na continuidade da atividade econômica no mesmo endereço e a suposta existência de vínculo entre os sócios. Contudo, a Apelante não conseguiu comprovar de forma robusta que houve efetiva sucessão empresarial
.

De acordo com a jurisprudência predominante, a sucessão empresarial ocorre quando há a transferência da unidade econômica, ou seja, a transferência do fundo de comércio, ponto comercial, maquinário, clientela, entre outros bens necessários à continuidade da atividade.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS
REQUISITOS.
CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL NO MESMO ENDEREÇO QUE, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A SUCESSÃO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Agravo de
instrumento.
Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que rejeitou o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial. Requisitos caracterizadores não evidenciados. Empresa executada extinta perante a Receita Federal antes do ajuizamento da
execução.
Ausência de comprovação de que a empresa estabelecida no endereço da devedora foi constituída com a finalidade de frustrar a execução.
Inexistência de identidade dos sócios e de comprovação da aquisição do fundo do comércio da executada. Exercício do mesmo ramo do comércio e mesmo endereço que não caracteriza sucessão irregular.
Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (
...
) (TJPR -
R
AI 00417283420228160000
,
Londrina 0041728-34.2022 .8.16.0000, Relator Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 13/02/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)
(sem destaque no original)
.

No caso, a Apelante se limitou a apontar indícios frágeis, como a continuidade da atividade no mesmo endereço e a alegação de vínculo entre os sócios das duas empresas, sem apresentar provas suficientes para caracterizar a sucessão de fato.

A simples utilização do mesmo local e a continuidade da mesma atividade econômica não são elementos suficientes para configurar a sucessão empresarial, sendo necessário comprovar a transferência efetiva de bens e a responsabilidade pelas obrigações da empresa sucedida, o que não restou demonstrado nos autos.

Além disso, a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, citada pela Apelante, prevê a possibilidade de recusa à transferência de titularidade, mas não autoriza, em nenhum momento, a utilização de sucessão empresarial como argumento para impedir a transferência de titularidade em casos em que não há evidências claras de tal sucessão.

Com efeito
, a negativa da Apelante em proceder a transferência de titularidade da unidade consumidora está em desacordo com a regulamentação aplicável e a jurisprudência pertinente.

No que tange à indenização por danos morais, é inegável que a Apelada, como pessoa jurídica, possui honra objetiva, que diz respeito à sua reputação, imagem e credibilidade no mercado.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, consolidou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais, desde que haja lesão à sua imagem ou reputação.

Assim, a
recusa em fornecer um serviço essencial, como a energia elétrica
por meio da transferência da titularidade da unidade consumidora
, sem justificativa plausível e com base em argumentos frágeis, abala a credibilidade da empresa no mercado, prejudicando suas atividades comerciais
.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que a falha na prestação de serviços essenciais gera, sim, dano moral.

Para ilustrar:

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL LOCADO PELO AUTOR. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO VINCULADO AO BEM CONTRAÍDO POR TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PESSOAL, NÃO PROPTER REM. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DO SERVIÇO SOB ESSE FUNDAMENTO. ILEGALIDADE DA CONDUTA DA EMPRESA DEMANDADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO RAZOAVELMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que os débitos relativos à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica são pessoais, não se tratando de obrigações
propter
rem
, ou seja, não se vinculam ao imóvel, mas à pessoa que contratou o serviço. (...)
4. No que diz respeito a alegação de existência de sucessão comercial, reitera-se que a obrigação decorrente do fornecimento de energia elétrica não possui natureza
propter
rem
, caberia à parte ré demonstrar a ocorrência da sucessão, o que, nos termos da legislação em vigor, impõe responsabilidade ao adquirente do estabelecimento comercial pelos débitos pretéritos, o que não foi feito. (...)
6. Nesse contexto, estão presentes todas as condições necessárias para responsabilização da empresa demandada, quais sejam: a) o ato ilícito, consistente na recusa injustificada do fornecimento de energia elétrica; b) o dano moral, referente ao constrangimento sofrido pelo autor ao se ver privado injustamente de usufruir de serviço essencial por ato deliberado da concessionária de energia elétrica; c) o nexo de causalidade, pois, inexistindo a ato ilícito da demandada, não haveria o dano. (...) (TJ-CE - Apelação Cível: 0020044-80.2019.8.06 .0115 Limoeiro do Norte, Relator.: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 03/11/2021, 1ª Câmara Direito Privado)
.

No entanto, levando em consideração as particularidades do caso concreto e a análise das circunstâncias,
entende que
o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra mais adequado e proporcional, considerando a
inexistência
de elementos suficientes para demonstrar um grande impacto na imagem da empresa
Apelada
, além de representar um valor razoável para a reparação do dano causado
pela Apelante
.

Por fim, cumpre ressaltar que a
Apelada, ao consumir o serviço de fornecimento de energia elétrica, se enquadra como consumidora, conforme disposto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, que define o consumidor como toda pessoa que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial
ao recurso e reformo em parte a sentença, t
ão somente para reduzir o valor da indenização para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Demais consectários da sentença permanecem hígidos.

Ao caso não se aplica a majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026